Tribunal: TJSP
Processo: 1126735-96.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Caso fortuito/força maior não comprovados. Hipótese clássica de má-gestão administrativa. Lucros cessantes. Devidos a razão de 0,5% ao mês, calculados sobre o valor atualizado do contrato, computados do mês seguinte ao término do prazo até a efetiva entrega das chaves. Ao valor deve ser aplicada correção monetária a contar do evento e

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Caso fortuito/força maior não comprovados. Hipótese clássica de má-gestão administrativa. Lucros cessantes. Devidos a razão de 0,5% ao mês, calculados sobre o valor atualizado do contrato, computados do mês seguinte ao término do prazo até a efetiva entrega das chaves. Ao valor deve ser aplicada correção monetária a contar do evento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Danos Morais. Não caracterizados. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Pretensão afastada.
RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1126735-
96.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TG SAO PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
S.A
e
TG
SAO
PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, são apelados MAURICIO RIVERA
QUILES e ADRIANA MORAES QUILES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DAS RÉS
PARCIALMENTE PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126735-96.2016.8.26.0100 -Voto no 40015
2
VOTO No 40015
APELAÇÃO : 1126735-96.2016.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE(S): TG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S.A E OUTRO
APELADO(S) : MAURÍCIO RIVERA QUILES E OUTRO
JUIZ (A)
: ALEXANDRE BUCCI
COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA
ENTREGA
DA
OBRA.
Caso
fortuito/força
maior
não
comprovados. Hipótese clássica de má-gestão administrativa.
Lucros cessantes. Devidos a razão de 0,5% ao mês, calculados
sobre o valor atualizado do contrato, computados do mês seguinte
ao término do prazo até a efetiva entrega das chaves. Ao valor
deve ser aplicada correção monetária a contar do evento e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação. Danos Morais. Não
caracterizados. Inexistência de ofensa a direito da personalidade.
Pretensão afastada.
RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.
TG
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A. e TG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS 2 (atual denominação de BROOKFIELD SÃO PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e BROOKFIELD SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
2
S/A,
respectivamente) apelam da r. sentença (fls. 241/258), proferida nos
autos da ação de indenização por danos morais e materiais promovida
por ADRIANA MORAES QUILES e MAURÍCIO RIVERA QUILES, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a
pagar lucros cessantes no importe de 0,5% sobre o preço do imóvel ao
mês, por cada mês de atraso na disponibilização dos bens (de fevereiro
de 2016 até a efetiva entrega das chaves); e danos morais no valor de
R$ 15.000,00, tudo com correção monetária e juros de mora.
Sustenta, em síntese, a ocorrência de caso
fortuito/força maior, não havendo que se falar em indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126735-96.2016.8.26.0100 -Voto no 40015
3
lucros cessantes; ser justa a retenção das chaves até o integral
pagamento do preço, não podendo ser responsabilizada pela demora
ocorrida após a expedição do habite-se; e ser incabível a indenização
por danos morais, que não restaram comprovados (fls. 263/283).
Contrarrazões (fls. 305/312).
É o relatório.
Consta que os autores adquiriram em 29 de
janeiro de 2013, mediante compromisso particular de compra e venda,
o apartamento no 23, Bloco 01, do Condomínio “Brookfield Century
Plaza”.
Todavia, alegando atraso na entrega da obra,
ingressaram com a presente ação de indenização por danos morais e
materiais.
Em primeiro lugar, cumpre observar que não
pende qualquer ilegalidade em relação à disposição contratual que
estabelece prazo de tolerância de 180 dias após o término previsto para
a entrega das chaves, até porque era do conhecimento dos adquirentes,
no momento da celebração do contrato, de modo que não há violação
ao Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito, foi editada a Súmula no 164
deste E. Tribunal de Justiça: É valido o prazo de tolerância não superior
a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção,
estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto
em cláusula contratual expressa, clara e inteligível.
Porém, conforme o contrato firmado entre as
partes, o prazo de entrega estava previsto para 07/2015, com cláusula
de tolerância de 180 dias, de modo que se encerrava em 01/2016.
Ocorre que o habite-se somente foi expedido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126735-96.2016.8.26.0100 -Voto no 40015
4
07/2016 e as chaves disponibilizadas a partir de junho/2017, fato não
contrariado pelas rés, que se limitaram a arguir caso fortuito/força
maior.
Assim, inegável o direito dos adquirentes de
serem
ressarcidos
pelos
prejuízos
experimentados,
consoante
entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal.
Afinal, os motivos apresentados pelas requeridas
não justificam o atraso a ponto de reconhecer-se caso fortuito ou força
maior, porque se inserem no âmbito normal de uma construção,
devendo ser considerados como um caso clássico de má-gestão
administrativa.
Aliás, nos termos da Súmula no 161, deste
Tribunal de Justiça, “Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força
maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento do mercado, embargo do empreendimento, ou, ainda,
entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios
acta' em relação ao compromissário adquirente”.
No entanto, ao que se nota, não existe previsão
específica de reparação em contrato.
Neste caso, é conferido aos adquirentes o direito
ao recebimento de lucros cessantes, independentemente se pretendia
residir ou alugar o imóvel (Súmula 162 - Descumprido o prazo para a
entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível
a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção
de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio).
Assim,
esta
Colenda
Câmara
fixa
esta
indenização em 0,5 % do valor atualizado do bem por mês até a efetiva
entrega das chaves, justamente o valor estabelecido na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126735-96.2016.8.26.0100 -Voto no 40015
5
Afinal, a teor da Súmula no 160 do TJSP “A
expedição do habite-se, quando não coincidir com a imediata
disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a
mora contratual atribuída à vendedora”.
No mesmo sentido o tema no 05 aprovado pela
C. turma Especial Privado I desta E. Corte no julgamento do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação
da alienante indenizar o adquirente pela privação injusta do
uso do bem. O uso será obtido economicamente pela
medida de um aluguel, que pode ser calculado em
percentual
sobre
o
valor
atualizado
do
contrato,
correspondente ao que deixou de receber, ou teve de pagar
para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na
data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma já regularizada”.
Confirma-se,
ainda,
jurisprudência
do
E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
INCAPAZ
DE
ALTERAR
O
JULGADO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. Esta
Corte Superior já firmou entendimento de que, descumprido
o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de
compra e venda, é cabível a condenação por lucros
cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-
comprador. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag
1319473/RJ, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j.
em 25.06.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126735-96.2016.8.26.0100 -Voto no 40015
6
Ao valor devido acresce-se correção monetária a
contar do evento e juros de mora a razão de 1% ao mês a contar da
citação, nos termos do art. 405 do CC.
No mesmo sentido: Apelação no 0003397-
94.2008.8.26.0452, 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 27 de junho de 2013; e
Apelação no 0024007-57.2012.8.26.0577, 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Francisco Loureiro, j. 4 de abril
de 2013).
Afora isso, não se vislumbra a ocorrência de
danos morais, porque a reparação pretendida pressupõe ofensa aos
direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado caso a caso (Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à
Pessoa Humana, Renovar, p. 64; REsp 202.564, Rel. Min Sálvio de
Figueiredo Teixeira), o que não ocorreu na hipótese vertente.
Nesse sentido, precedente desta E. Câmara:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO,
CUMULADA
COM
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA,
COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PELA PARCIAL
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. INCONFORMISMO DA
AUTORA QUANTO À DENEGAÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO
POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER
OFENSA
AOS
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE
DA
PARTE
REQUERENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, COMO
REGRA, NÃO DÁ ENSEJO A DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.
CASO QUE ENCERRA, QUANDO MUITO, MERA SUSCEPTIBILIDADE
DO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(Apel. no 1001586-10.2015.8.26.0526, Rel. Des. Vito Guglielmi,
j. em 04.02.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126735-96.2016.8.26.0100 -Voto no 40015
7
Sérgio
Cavalieri
Filho
(“Programa
de
Responsabilidade Civil”, Malheiros, 2a ed., n. 19.4) afirma que “só deve
ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral”.
Anote-se que o inadimplemento contratual por
parte da vendedora, por si só, não acarreta ofensa à honra, sendo
necessária a sua efetiva comprovação quando se alega que o dano
moral decorre da falta de cumprimento de uma avença, o que não se
observa caso concreto.
Por essa razão, afasta-se a indenização a título
de danos morais.
Por
fim,
reconhece-se
a
existência
de
sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada uma das
partes. Ainda, fixa-se honorários advocatícios, considerando, em
especial, o trabalho despendido, em 10% sobre o valor da condenação,
com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da rés.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator